Tribunal: TJDFT
Processo: 0714537-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATU CHARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA-ME, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu pedido de consulta reiterada (teimosinha) ao sistema Sisbajud e Renajud, em busca de ativos do devedor, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de JOSÉ FRANCISCO PACHECO. Requereu “a antecipação de tutela de acordo com o artigo 1019, I, do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, em deferir novo bloqueio no sistema SISBAJUD E RENAJUD”. Preparo regular sob ID 3510323. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Conforme advertido no bojo da decisão de ID 45347040, já consta nos autos consulta, com diligência infrutífera, junto ao sistema BACENJUD (atual SISBAJUD) para a tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, não havendo indicação, tampouco prova, de alteração das condições financeiras do(s) devedor(es) e da existência de valores penhoráveis a fim de subsidiar o novo pedido. Ora, a exequente não indicou motivo relevante que justifique a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. De fato, conforme observado, as diligências realizadas por este juízo, visando a localização de bens do devedor, restaram infrutíferas. Nesse sentido, o requerimento (ID 122428102) apresentado pelo credor é tão somente genérico (apenas menciona mero transcurso temporal), razão pela qual indefiro nova diligência a esse sistema. Por sua vez, por extrema liberalidade do Juízo, a pesquisa (anexa) no RENAJUD apenas espelhou àquela anteriormente realizada nos autos (ID 81065018). Assim, caso nada mais seja requerido nos autos, cumpra-se a decisão de ID 45347040, podendo os autos serem desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem (de forma cabal) a existência de bens penhoráveis.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou, e sequer mencionou, em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Ao contrário, a pesquisa ao sistema RENAJUD e em busca de ativos da devedora foi deferida, foi contemplada e a respectiva resposta já se encontra juntada aos autos. Neste contexto, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em se aguardar o regular processamento do recurso e em observância ao devido processo legal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator